Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO NA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. OCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
3. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.